Tribunal: TCU
Processo: 029.143/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas dos recorrentes irregulares, com débito e multa, em razão da realização de pagamentos sem comprovação da contraprestação de serviços.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam de recursos de reconsideração interpostos por Antônio Gomes de Sousa, Ricardo Matos da Cruz, Emanuela Machado Araújo, Vitor Alves Cardoso Neto e pela empresa Vitor Alves Cardoso Neto Eireli contra o Acórdão 8291/2021-TCU-Primeira Câmara , por intermédio do qual as contas dos responsáveis foram julgadas irregulares, com a condenação ao recolhimento solidário do débito apurado e aplicação de multas individuais, em razão de pagamentos realizados pelo Município de Prata do Piauí/PI com a utilização de recursos decorrentes de precatórios do Fundef, sem comprovação da contraprestação de serviços. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1 conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito: 9.1.1. negar provimento aos recursos de Antônio Gomes de Sousa, Vitor Alves Cardoso Neto e Vitor Alves Cardoso Neto Eireli; 9.1.2. dar provimento parcial aos recursos de Ricardo Matos da Cruz e Emanuela Machado Araújo, de modo a: 9.1.2.1. reduzir o valor de débito a eles imputado pelo item 9.1 do acórdão recorrido para R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais); 9.1.2.2. reduzir os valores das multas a eles aplicadas pelo item 9.2 do acórdão recorrido para R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais); 9.2. encaminhar cópia deste acórdão aos recorrentes e à Procuradoria da República no Estado do Piauí, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.